Tribunal: TJDFT
Processo: 0730351-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730351-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VICENTE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE OLIVEIRA NETO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação de reparação de danos em razão de irregularidades na conta individual PASEP do autor, ora agravante, ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., determinou a redistribuição do processo para a comarca de Piçarra/PI. Verifico que uma das questões tratadas no presente processo, relacionada à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) constitui o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 16, admitido na sessão de 24/8/2020, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (autos no 0720138-77.2020.8.07.0000). Na decisão de admissão, foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no referido incidente. Embora o recurso não aborde o tema, reputo necessário o sobrestamento, considerando se tratar de questão de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício; e, julgado o incidente, a aplicabilidade da tese jurídica a todos os processos que versem sobre a questão de direito examinada, nos termos do art. 985, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, impõe-se o sobrestamento do presente processo até o julgamento do mencionado IRDR. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator